Tribunal: TJSP
Processo: 1019356-16.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Negativação de nome – Ação proposta contra sociedade empresária que não efetivou o ato tido por indevido - Ilegitimidade passiva evidente, que implica no julgamento de extinção processual, sem apreciação de mérito – Prova documental conclusiva, constando autos informações prestadas por SCPC e Serasa – Recurso improvido,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Negativação de nome – Ação proposta contra sociedade empresária que não efetivou o ato tido por indevido - Ilegitimidade passiva evidente, que implica no julgamento de extinção processual, sem apreciação de mérito – Prova documental conclusiva, constando autos informações prestadas por SCPC e Serasa – Recurso improvido, afastada matéria preliminar, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000239057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019356-16.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ALDREY
ALESSANDRA GONÇALVES, é apelado ARTE DIGITAL INTERNET LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019356-16.2014.8.26.0602 -Voto no 13.559
2
VOTO No 13.559 – DIGITAL
Apelação no 1019356-16.2014.8.26.0602
Comarca de Sorocaba 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Alessandra Lopes Santana de Mello
Apelante: Aldrey Alessandra Gonçalves
Apelada: Arte Digital Internet Ltda. ME.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito Negativação de nome Ação proposta
contra sociedade empresária que não efetivou o ato tido por
indevido - Ilegitimidade passiva evidente, que implica no
julgamento de extinção processual, sem apreciação de mérito
Prova documental conclusiva, constando autos informações
prestadas por SCPC e Serasa
Recurso improvido, afastada
matéria preliminar, com observação.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
203/208, que julgou improcedente ação ajuizada pelo procedimento
comum, condenando a autora nas custas processuais e em
honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre valor da causa,
ressalvado o benefício da gratuidade.
Embargos de declaração a ela opostos pela autora foram
rejeitados.
Apela a autora. Diz ter havido cerceamento de defesa, por
faltarem ofícios que deveriam ter sido expedidos. Sustenta ser a ré
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, notadamente
em função do que consta do documento de fls. 21, com elementos a
ela inerentes, inclusive quanto ao estado da federação, Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019356-16.2014.8.26.0602 -Voto no 13.559
3
Janeiro, e não São Paulo.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de preparo e
contrariado.
Anota-se ter havido anterior decisão da E. 7a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal que não conheceu do recurso (fls.
234/240).
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta acolhimento.
A autora alegava ter sido surpreendida com a informação
de que seu nome se encontrava inscrito nos cadastros de proteção ao
crédito, em decorrência de pendência no pagamento da compra e
venda realizada junto à ré, oriunda de contrato no 0073812, que dizia
desconhecer. Daí a ação proposta para a declaração de
inexigibilidade do débito, imposição de indenização por dano moral e
exclusão da inscrição gravosa (fls. 21).
Os ofícios expedidos ao Serasa e SCPC foram anexados
autos autoras, de tal arte a não se poder falar em cerceamento de
defesa.
A sentença baixada acolheu preliminar de ilegitimidade de
parte passiva arguida, por não haver indicação de que a negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019356-16.2014.8.26.0602 -Voto no 13.559
4
do nome da autora tenha se dado por ação da ré, mas sim que tal se
fez por outra pessoa jurídica.
Esta a sua fundamentação:
“(...) Insurge-se a autora contra a inserção de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de
débito oriunda do contrato 0073812, pela empresa RJ/Arte
Digital (fl. 21).
Oficiado o SCPC, este informou que o número do
CNPJ da empresa responsável por tal negativação é
02.634.076/0001-02 (fl. 190).
Ocorre que a ré é pessoa jurídica dotada de número
de
CNPJ
distinto,
qual
seja,
04.809.734/0001-77,
consoante se infere dos atos constitutivos juntados às fls.
108/110.
A ficha de breve relato arquivado na Junta Comercial
juntado às fls. 169/171 evidencia que o CNPJ no
02.634.076/0001-02 pertence à empresa "Arte Digital
Publicidade e Representações Ltda", localizada na cidade
de São Paulo, cujos sócios são, desde 14.07.2011,
Aristides Correa Filho e Jacqueline de Almeida.
O objeto social de referida encontra assim descrito:
"Representantes Comerciais e Agentes do Comércio
de Mercadorias em Geral não especializado. Outras
atividades
de
Publicidade
não
especificadas
anteriormente. Outras Atividades profissionais, científicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019356-16.2014.8.26.0602 -Voto no 13.559
5
técnicas não especificadas anteriormente. Aluguel de
outros objetos pessoas e domésticos não especificados
anteriormente" (fl. 169).
Já a autora fica estabelecida na cidade do Rio de
Janeiro e possui como sócios Rodrigo Pingret de Souza e
Marco Antonio Pingret Mincaroni de Souza, os quais não
integram
e
nunca
integraram
a
empresa
acima
mencionada (fls. 108/110).
O objeto social da autora consiste em criar site para
internet, serviços de programação virtual, design e
informática (fl. 109).
Conclui-se, pois, serem essas pessoas jurídicas
distintas entre si.
Nada há a demonstrar que, a despeito da
semelhança dos nomes, tais pessoas jurídicas integram
um mesmo grupo econômico ou exercem atividades
coligadas por qualquer meio.
A ré negou, com veemência, ter inserido seu nome
no rol de inadimplentes.
Assim, uma vez comprovado que o contrato
impugnado na exordial e que o ato de inserção do nome
da autora não derivaram de condutas indevidas da ré, mas
de pessoa jurídica estranha à lide, forçoso reconhecer a
improcedência da ação para a ré”.
Com efeito, não foi a ré quem negativou o nome da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019356-16.2014.8.26.0602 -Voto no 13.559
6
e sim outra empresa, mas apenas com o nome similar.
O ofício do SCPC informou que o número do CNPJ da
empresa responsável por tal negativação é 02.634.076/0001-02 (fl.
190), sendo que o CNPJ da ré é distinto, tratando-se do
04.809.734/0001-77
(fls.
108/110),
afigurando-se
evidente
a
ilegitimidade de parte.
Na verdade, a ação aqui não termina por improcedência
do pedido, mas sim com a declaração de sua carência, o que fica
consignado, para os devidos fins de direito.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso,
feita observação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente